Tribunal: STF
Processo: RE 76975
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COMPANHIA BRASILIEIRA DE
ALIMENTOS(COBAL).COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIA-LA
NAS DUAS INSTANCIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 14 DO DEC. N 68.593/71. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. II RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.